Tribunal: CARF
Processo: 10983.720188/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720188/2015-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.139 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
BANCO DO BRASIL S.A. (SUCESSOR DE BESC SA CREDITO
IMOBILIARIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
A computação dos acréscimos moratórios, além de sempre ter sido mencionada
nas instruções normativas da Receita Federal, possuem base legal firmada nos
arts. 97, V, e 161 do Código Tributário Nacional, bem como nos arts. 61 e 74
da Lei no 9.430/96
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. VALORAÇÃO DO CRÉDITO.
O crédito só nasce com a caracterização do pagamento indevido. Quando se
trata de saldo negativo, somente com o encontro de contas entre antecipações e
saldo a pagar realizado no ajuste ao final do período de apuração. A partir daí,
as próprias regras estampadas nas instruções normativas determinam a
valoração do crédito (com o acréscimo de juros compensatórios) até a data da
efetivação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
((documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720188/2015-38
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.139 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720188/2015-38

Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BANCO DO BRASIL S.A.
(Sucessor de BESC SA CREDITO IMOBILIARIO) contra acórdão que considerou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da homologação parcial de
compensações do crédito de saldo negativo do IRPJ de 2001 com débitos da própria contribuinte.
Registre-se que o presente processo reproduz o conteúdo do processo de no
11516.001601/2007-21, o qual teria sido encerrado no Sistema SIEF (cf. informado no Despacho
de Encaminhamento ao CARF, juntado às fls. 144).
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta em face de Despacho Decisório,
em que foram apreciadas as Declarações de Compensação (PER/Dcomp) indicadas na
informação fiscal (acostada a fl.73, antes do referido Despacho), então utilizadas
para compensar débitos de estimativas mensais de IRPJ do ano-calendário de 2003, com
crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001.
Foi constatada a procedência do crédito pleiteado, entretanto, como as Dcomps foram
transmitidas após o vencimento dos débitos compensados, o crédito não foi suficiente
para a extinção da totalidade dos débitos. É o que foi considerado no Despacho
Decisório. A compensação foi homologada parcialmente, uma vez que o crédito
revelou-se insuficiente em face da inclusão da multa e juros (previstos no art.61 da Lei
9.430/96 e IN, SRF 323/2003) aos débitos vencidos.
Cientificada do Despacho Decisório e intimada ao pagamento dos débitos não
compensados, a Interessada apresentou sua manifestação de inconformidade
contra tal despacho, onde alegou que, apesar de reconhecida a validade dos créditos
compensados pelo contribuinte, a compensação foi parcial, porque entendeu-se que não
foram considerados aos débitos compensados os acréscimos legais. Que tal glosa foi
baseada em dispositivo estabelecido em ato normativo (art.28 da IN SRF 323/2003) e
não em lei, o que fere dispositivos do CTN e da Constituição Federal.
Em suas palavras:
“[...] requer seja reconhecida a ilegalidade do acréscimo dos juros e multa moratória
de 20% imposto pela autoridade administrativa com base na IN SRF 323/2003 por
ofensa ao caput do artigo 144 do CTN e inciso I do artigo 150 da Constituição
Federal [...]”.
A DRJ proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
Compensação. Débitos Vencidos. Aplicação de Multa de Mora e Juros.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrerão a
incidência de acréscimos legais (multa de mora que pode ser dispensada em
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.139 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720188/2015-38

certos casos e juros), na forma da legislação de regência, até a data da entrega
da Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete a alegação de ilegalidade do procedimento previsto em instrução normativa e acrescenta
que o valor correspondente ao débito já estava pago porque os valores recolhidos a maior já
estavam com o credor tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a recorrente insiste na tese da ilegalidade do procedimento
previsto em instrução normativa. Contudo, a instância a quo já deixou claro que a computação
dos acréscimos moratórios, além de sempre ter sido mencionada nas instruções normativas da
Receita Federal, possuem base legal firmada nos arts. 97, V, e 161 do Código Tributário
Nacional, bem como nos arts. 61 e 74 da Lei no 9.430/96.
Por isso, não há o que criticar quanto aos procedimentos veiculados nos seguintes
dispositivos reproduzidos no voto condutor da decisão recorrida:
IN, SRF 210, de 30/09/2002
Art. 27. Na compensação a unidade da SRF adotará os seguintes procedimentos:
I – [...]
II – creditar o montante utilizado para a quitação dos débitos à conta do respectivo
tributo ou contribuição e dos respectivos acréscimos legais, quando devidos;
[...]
IN, SRF 460, de 18/10/2004
Art.28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
[...]
IN, SRF 600, de 28/12/2005
Art.28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.139 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720188/2015-38

na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
[...]
IN, RFB 900, de 30/12/2008
Art. 36 . Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de
Compensação.
[...]
No que concerne à alegação de que o valor correspondente ao débito já estaria
pago porque os valores recolhidos a maior já estavam com o credor tributário, trata-se de retórica
absolutamente despropositada.
Como é cediço, o crédito só nasce com a caracterização do pagamento indevido.
Quando se trata de saldo negativo, somente com o encontro de contas entre antecipações e saldo
a pagar realizado no ajuste ao final do período de apuração (no caso, ao final do ano-calendário
de 2001). A partir daí, as próprias regras estampadas nas instruções normativas determinam a
valoração do crédito (com o acréscimo de juros compensatórios) até a data da efetivação da
compensação. Tal como se verifica nos Demonstrativos de Compensação juntados pela unidade
de origem (fls. 52 a 72 do processo no 11516.001601/2007-21), isto é exatamente o que foi feito
no presente caso.
Destarte, se é verdade que os valores recolhidos a maior já estavam com o credor
tributário, também é verdade que foi computada a sua valoração desde o nascimento do direito
creditório para o contribuinte. Nada mais justo, então, do que começar também a serem
computados os acréscimos moratórios desde o vencimento dos débitos indicados pelo
contribuinte.
Não se pode, portanto, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 149
DF CARF MF
Original